Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-36.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Furto qualificado – Artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal – Aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade - Reconhecimento do arrependimento posterior – Incabível - Redução da reprimenda diante da atenuante relativa à confissão espontânea – Atenuante já reconhecida na r. sentença, sendo que houve a compensação integral com a agravante relativa à reincidência – Fixação

Ementa:
Furto qualificado – Artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal – Aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade - Reconhecimento do arrependimento posterior – Incabível - Redução da reprimenda diante da atenuante relativa à confissão espontânea – Atenuante já reconhecida na r. sentença, sendo que houve a compensação integral com a agravante relativa à reincidência – Fixação da pena no mínimo legal – Inatendível – Fixação de regime aberto – Inapropriado - Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.